Tribunal: TJPA
Processo: 0858874-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858874-84.2019.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO ARAUJO DA SILVA, ADRIANO PEREIRA MOTA, ANDERSON FERNANDES LOPES DINELLI, ANDRADE DE AGUIAR JORGE, ANTONIO JOSE TELES BARATA, AILTON DOS ANJOS BORGES, ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS, ALICE NAZARENA ARAGAO SARAME, ANDRE LUIS SILVA CARDOSO, ANTONIO JOSE DOS SANTOS LIMA, BERNARDO CARVALHO DE LIMA FILHO, CARLOS AUGUSTO SILVA RIBEIRO, CARLOS AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, CELSO LUIS RIBEIRO PADILHA, CERES MARQUES DA SILVA, CLEBER CORREA DOS SANTOS, CLEOMAR MATOS COSTA, CHARLES COSTA MADEIRO, CHRISTIAN NASCIMENTO PARANHOS, CRISTIANO OLIVEIRA RIBEIRO, DIEGO GONCALVES DE LOUREIRO, DIOGO GONCALVES DE LOUREIRO, DJALMA LIMA MIRANDA, DYMMI DA VERA CRUZ RODRIGUES, EDIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA, EDER ARAUJO DE LIMA MELO, EDNALDO DO ESPIRITO SANTO MIRANDA, EDSON FERRAZ DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA DE SOUZA FURTADO, ELDEMBERG RIPARDO DA SILVA, ELIACHAR GHISOLFI FRANCISCHETTO, ERALDO FELIX MARCAL, EVARISTO AMARAL LEAL, FABIO CASTRO E SILVA, FELIPE LEON MIRANDA CORREA, FELIPE MOACIR OLIVEIRA SIDONIO, FERNANDO ANTONIO SOUTO DE SOUSA, FLAVIO DE SOUSA CRUZ, FLAVIO PEDRO DE LIMA, FRANCISCO DENIZ PANTOJA DE OLIVEIRA, FRANCYLENE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO CARDOSO, GEORGE COELHO DE ALENCAR NETO, GEOVANE CONCEICAO CAMPOS, GILBERTO SANTA ROSA MEIRELES, GILSON BERNARDINO DOS SANTOS SILVA, GIRLENO BRAGA POMPEU, GLEYCE SIANNE ALMEIDA DA SILVA, HELIO DE SOUZA PASCOAL, HELIO HENRIQUES GOMES PASCOAL, HIGOR SAMY PANTOJA DOS REIS, JANETE CARVALHO DE ABREU, JEFFERSON SALES CORREA, JOSE FERNANDO GOMES DE SOUZA, JOSE RICARDO MONTEIRO DA SILVA, JOSIENE DO SOCORRO PANTOJA ALVES, JURACI CARDOSO DA SILVA, KEICIANE SOUZA SILVA, LEANDRO TRINDADE DE ABREU, LEONARDO FELIPE NASCIMENTO COSTA, LUANA INGRAT MARTINS BATISTA, LUCIENE NEPOMUCENO VALENTE, LUIS FERNANDO CAVALCANTE DIAS, LUIZ FERNANDO SARAIVA BRAGA, LUIZ PAULO SILVA DA CUNHA, MANOEL DA SILVA PEREIRA, MANOEL DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS, MARCELO JORGE DE ARAUJO, MARCELO NAZARENO BASTOS DOS SANTOS, MARCIO DE OLIVEIRA MESQUITA, MARIO ANTONIO BARBOSA CARNEIRO, MARIVALDO LOPES DA SILVA, MARIVALDO NEGRAO DA CRUZ, MAURO FERNANDO SARMENTO DE SOUZA, NATANAEL ROCHA DE LIMA, PAULO DIEGO DE ALFAIA FERREIRA, POLLYANNA DOS REIS MOREIRA, RAFAEL FERREIRA DE CASTRO, RAFAEL LIMA DA SILVA, RAFHAEL DA SILVA MONTEIRO, RAIMUNDO HUGO DE MORAES NETO, REGINALDO NERY FERREIRA, REGIS MOREIRA DE ALMEIDA, ROBSON ALAN DA COSTA GUEDES, ROGERIO DE JESUS SOBRINHO, RONALDO DOS ANJOS MOURAO, SANDRO MENDES LEAL DA SILVA, SIDNEY RAMOS DE MELO, SILVIO FILGUEIRA GALVAO, THERON RAPHAEL ZAHLUTH FERREIRA, VALMIR VICENTE BATISTA PEREIRA, WALDUILO SOUZA DE OLIVEIRA, WEDER NASCIMENTO DE ALMEIDA, WEDER EMILLER GONCALVES FEITOSA, WELLINGTON CHAVES MARTINS, ADALBERTO VALENTE FERREIRA, ALAN RIBEIRO PEREIRA, ALDSON ROBERTO SOARES PADILHA, ANTONIO CARLOS SOBREIRA COSTA, EVANDRO DOS SANTOS DIAS, GABRIELLA SOUTO NEGRAO, GILBERTO BRITO DO ESPIRITO SANTO, HUGO PEREIRA CARVALHO, JEDSON DA CRUZ MARQUES, JOANA LUIZA ROCHA DA SILVA, JOAO PAULO BRITO FAVACHO, MARCELO JEFFERSON SILVA E SILVA, MARCIA DE ANDRADE ALBUQUERQUE SILVA RIBEIRO, MARCOS CLEISON BARROS MARTINS, NADINEY ERASMO DE SOUZA PEREIRA, NILTON DA SILVA LIMA, ROGERIO DOS SANTOS MONTEIRO, SALOMAO DOS SANTOS ALMEIDA, SANDRO CHRISTIE BORGES FLEXA, SHIRLEY DOS SANTOS CASTRO, WAGNER LUIZ MAIA MESQUITA, WALMIR MONTEIRO BEZERRA, WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, WANDERSON ALEXANDRINO VIANA, LEONIDAS LEAL DE ARAUJO, OLIEVERSON DA SILVA SOARES SOUZA, ANTONIO MARCOS RAIOL

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. O JUÍZO A QUO APENAS ANALISOU O PEDIDO DILATÓRIO EM SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SURPRESA QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA EM NOSSO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ATUIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Litisconsórcio facultativo ativo formado por 121 autores, fato que motivou o Juízo a quo a determinar a emenda da inicial para sua minoração para 10 pessoas, na forma do art. 113, §1º do CPC.

2. Na data limite do prazo fixado pelo Juízo, os autores/apelantes pediram dilação de prazo por 15 dias ou mais, porém não realizou a emenda. Após mais de 3 meses deste pedido houve prolação de sentença.

3. A análise do pedido de dilação do prazo apenas ocorreu no momento da prolação da sentença, fato que viola o devido processo legal. Sentença declarada nula.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0858874-84.2019.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ADRIANO ARAÚJO DA SILVA E OUTROS
.

ADVOGADO: ROMÁRIO RESQUE – OAB/PA 29.211.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADRIANO ARAÚJO DA SILVA E OUTROS

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, que em razão do não cumprimento do determinado em id. 13859007, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 321 c/c inciso IV, do art. 485, ambos do CPC.

Em suas razões, alegam que responderam ao despacho do Juízo a quo e requereu dilação de prazo para emendar a inicial, porém não houve despacho a respeito deste pedido, tendo sido indeferido em sede de sentença. Alega que houve prejuízo porque aguardava o deferimento do pedido de dilação para protocolar a emenda.

Encaminhados os autos a esta Corte, conheci do recurso em seu duplo efeito e determinei a intimação do parquet para se manifestar, o que ocorreu em id. 5654633, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Antes de analisar os fundamentos da sentença guerreada, faz-se necessário esclarecer que a presente ação foi proposta contendo no pólo ativo 121 autores.

De plano, é evidente que apesar de terem indicado possuir a mesma causa de pedir, alegando fazerem jus ao disposto na Lei n. 6.827/2006, com pagamento de retroativo de diferença do soldo efetivamente pago e o valor pago aos militares, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como a indenização por danos morais de R$5.000,00 por autor, fica bastante claro que se trata de um número elevadíssimo de pessoas no pólo ativo, que prejudica a análise caso a caso.

Diante destes fatos, o Juízo de Piso proferiu despacho de id. 4651864, em 13/11/2019, oportunidade em que assim determinou:

“Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ADRIANO ARAUJO DA SILVA
e outros
120 (cento e vinte) autores
, em face de
ESTADO DO PARÁ
.

Compulsando os autos, constato, nos termos do artigo 321, do CPC/2015, a presença de elementos capazes de inviabilizar o adequado prosseguimento do feito.

Isso porque, vislumbro que o enorme número de litigantes acarretará grande dificuldade ao manuseio e análise do processo e quiçá comprometerá a rápida solução do litígio, tendo em vista a grande quantidade de documentos e provas que serão juntadas aos autos, no decorrer da demanda.

Assim, considerando que é dever do magistrado, nos termos do artigo 139, II, velar pela duração razoável do processo e que, consoante dicção do artigo 113, §1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa,
DETERMINO
ao advogado:

I –
Proceda ao desmembramento da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, limitando-se a 10 (dez) autores por ação, observando a necessidade de rigorosa correlação entre as partes indicadas na peça inicial, as respectivas procurações e documentos, nos termos do artigo 287, do CPC/2015.

II -
Emende a presente inicial, no mesmo prazo, adequando o polo ativo da demanda ao limite estabelecido no item anterior; junte as planilhas de cálculo e, consequentemente, retifique o valor da causa, se necessário, conforme o art. 292, VI, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, segundo determinação do
caput
e do parágrafo único, do art. 321, do CPC/2015

III –
Após o respectivo prazo, devidamente certificado nos autos acerca do cumprimento das diligências, retornem os autos conclusos”.

Em petição de id. 4652266, de 04/12/2019, os autores requereram a dilação de prazo para mais 15 dias, ou prazo superior, para se apresentar a emenda.

Passados mais de três meses sem qualquer petição, o Juízo de Piso prolatou a sentença ora questionada, em id. 4652267, em 03/03/2020, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Pois bem, o pedido de dilação de prazo realizado pelos autores apenas foi analisado em sede de sentença e, em meu entender, o indeferimento apenas nesta oportunidade causa grave prejuízo, pois a parte estava a aguardar a decisão judicial a respeito.

Neste ponto concordo com a douta Procuradora de Justiça quando assinala: “(...) considerando que o pedido de dilação de prazo não ensejaria qualquer transtorno ao processo, na medida em que, nesse caso, este possuiu apenas o condão de estender o prazo para cumprimento da determinação judicial, dada a quantidade de Autores (121–cento e vinte e um), tem-se, em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade processual, os quais devem ser observados para manter a integridade do direito material, face o direito formal, que o Recurso interposto comporta provimento, posto que, a Sentença deve ser anulada para que seja retomado o curso do feito”.

No caso, deve ser privilegiado o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De fato, ao decidir sobre o pedido de dilação do prazo antes da sentença, permitiria à parte tomar a medida que entendesse cabível caso tivesse indeferido seu pedido. Fazendo-o apenas em sentença viola a prerrogativa do recurso.

Além do mais, deve o magistrado e as partes cooperarem entre si, nas palavras de André Pagani de Souza, em seu artigo “Decisão-surpresa” e a sua vedação no Processo Civil brasileiro, disponível em
https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-na-pratica/257894/decisao-surpresa--e-a-sua-vedacao-no-processo-civil-brasileiro acesso em 21/07/2021
, assevera:

“(...) Por essas razões é que o princípio do contraditório passou a ser retratado na doutrina como um trinômio: informação-reação-
participação
(ou informação-reação-
diálogo
, ou, ainda, informação-reação-
cooperação
)
2
. Assim, antes mesmo da entrada em vigor do CPC, já vinha se consolidando a ideia de que para se cumprir o comando inserido no art. 5º, inciso LV da CF, deveria haver um diálogo entre o juiz e as partes, de modo que todos participem ativamente do processo, cooperando para que o seu desfecho seja o melhor possível, resultado do trabalho conjunto de todos os que nele atuaram.

Não é por outro motivo que o CPC atual traz também como norma fundamental, ao lado dos arts. 9º e 10, o enunciado do art. 6º: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (grifos nossos). É dizer, o juiz e as partes devem cooperar - mediante diálogo e participação efetiva - para se obter uma decisão de mérito
justa e efetiva.
As partes cooperam pedindo, alegando e provando sempre pautadas pela boa-fé (CPC, art. 5º) e o juiz também coopera, ao exercer seus poderes, dirigir o processo e decidir, zelando pelo princípio do contraditório e cuidando para que se consiga, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. (...)”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e ofereço provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno do feito ao Juízo de Piso para que analise o pedido de dilação de prazo de id. 4652266 e prosseguir o tramite processual conforme entender de direito.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 17/08/2021